Tribunal: TJBA
Processo: 8141357-42.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8141357-42.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR e outros

Advogado(s)
:
REJANE VENTURA BATISTA

APELADO: VERA MADALENA PUBLIO BARRETTO DE ARAUJO e outros (2)

Advogado(s)
:
LIEGE AYRES DE VASCONCELOS GALINDO, JOSE FERNANDO TOURINHO JUNIOR

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. LEGITIMIDADE PROCESSUAL DE POSSUIDOR/PROPRIETÁRIO. AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. COMUNICAÇÃO DOS FATOS ANTERIOR AO
DECISUM
. AMPLA DEFESA VIOLADA. DISCUSSÃO SOBRE O VALOR INDENIZATÓRIO E EXTENSÃO DA ÁREA. NULIDADE DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Primeiro apelo interposto pelo Ente Público para excluir da sentença a extensão de área remanescente ordenada com base no art. 27 do DL 3.365/1941; e recurso de apelação interposto pelo possuidor/proprietário do imóvel litigioso, arguido nulidade do julgado;

2. Sentença declarou desapropriada área de 796,50m2, fixando indenização em R$ 751.000,00, com depósito parcial já realizado.

3. O segundo Recorrente alega ser o legítimo possuidor do imóvel desde 1995, com justo título e boa-fé, e prenotação do contrato de compra e venda em registro público, mas, despeito do requerimento direcionado ao primevo, não foi incluído na relação processual, ficando impedido de participar da composição indenizatória, fixada em quantia que considerar inferior ao devido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) definir se o possuidor/proprietário, interessado na causa, possui legitimidade para integrar a relação processual; e (ii) estabelecer se a sentença deve ser anulada por ausência de participação de pessoa diretamente impactada pela decisão, e impedida de participar do processo para discutir o valor indenizatório e a extensão da área, a despeito da prévia ciência do julgador.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Há nos autos comprovação do domínio do bem litigioso pelo Apelante, fato reconhecido pela própria Ré, antes da sentença, com pedido de inclusão do real possuidor/proprietário.

6. A exclusão do possuidor da relação processual viola os princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal quando o comando sentencial tem impacto direto sobre tal pessoa, mormente quando ela discute o valor indenizatório e a extensão da área afetada.

7. Em certas hipóteses, havendo prejuízo comprovado, a jurisprudência admite a participação do possuidor em ações de desapropriação, inclusive como assistente litisconsorcial, quando discute a indenização.

8. O cerceamento de defesa ficou caracterizado, ante a impossibilidade de participação do segundo Apelante da fase de conhecimento e a inviabilidade da juntada tardia de laudo técnico por ele nessa via recursal, esvaziando a discussão da quantificação pecuniária prematuramente.

9. A nulidade da sentença impõe o retorno dos autos à origem para inclusão do Apelante na relação processual.

10. Com o acolhimento do recurso; fica prejudicado o apelo da Municipalidade, eis que versava sobre aspectos do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso do Possuidor/proprietário provido. Sentença anulada. Determinado o retorno dos autos à origem para inclusão do recorrente na relação processual e regular prosseguimento do feito. Apelo da Municipalidade prejudicado.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DO POSSUIDOR/PROPRIETÁRIO e JULGAR PREJUDICADO O APELO DO AUTOR,
pelos motivos expostos no voto do Relator.